Tribunal: CARF
Processo: 10725.000486/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000486/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
EDUARDO TEIXEIRA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Não tendo o Contribuinte logrado êxito em comprovar a existência de verbas
indenizatórias em Acordo Trabalhista, mantém-se a omissão de rendimentos
apurada.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle , Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000486/2007-49
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000486/2007-49

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte acima identificado
em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
Exercício de 2003, sendo ajustado o resultado para imposto a restituir de R$ 7.035,69.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada
omissão de rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista Proc. 2141/97 Tribunal Regional
do Trabalho Ia . Região R. De acordo com o Demonstrativo das Alterações na Declaração de
Ajuste Anual, fls. 07, no procedimento de revisão foi alterado o valor do Rendimento Tributável
Recebido de Pessoa Jurídica pelo Titular de R$ 60.075,42 para R$ 71.538,72.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que no valor
apurado como rendimento tributável de R$ 71.538,72 estão incluídos indevidamente os
rendimentos isentos e não tributáveis correspondentes ao FGTS e ao Aviso Prévio Não
Trabalhado. Anexa planilha de cálculos às fls. 09/14.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> em que pese a alegação de que os valores de rendimentos tributáveis tidos
como omitidos se referem a verbas isentas e não tributáveis (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços - FGTS e ao Aviso Prévio Não Trabalhado), não comprova tal alegação com
documentação hábil.
Analisando a Ata da Audiência apresentada, fls. 03, identifica-se que o valor
recebido pelo Contribuinte de R$ 71.538,72 foi resultado de acordo trabalhista no Processo
2141/97, não constando informação da natureza das verbas pagas no acordo uma vez que não
foram discriminadas as verbas salariais e indenizatórias contidas no respectivo valor. Foram
apresentadas pelo Impugnante as planilhas de cálculos, de fls. 09 a 14, onde se constata não ser
possível a identificação das verbas tidas como indenizatórias.
Dessa forma, considerando-se que nos documentos acostados aos autos não é
possível verificar a existência de verbas indenizatórias contidas no valor pago no Acordo
Trabalhista, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, junta novamente os mesmos documentos e segue sustentando que não
houve omissão eis que tais verbas não seriam tributáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000486/2007-49

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou o que se alega, eis que não foi apresentada
documentação clara e objetiva, que sustente a natureza das verbas alegadamente indenizatórias.

Vale dizer, a Ata da Audiência apresentada de fato não especifica qual a
natureza da verba “x” ou “y”. As planilhas de cálculos, elaboradas pelo Recorrente, são
razoáveis e objetivas, mas por ter sido elaborada unilateralmente, não pode ser considerada como
uma prova prestável para o fim a que se busca.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000486/2007-49

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital